Tribunal: TJMT
Processo: 1009344-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009344-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VERA LUCIA FERREIRA DE JESUS - CPF: 304.290.211-00 (RECORRENTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), MARIA ANGELITA SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 012.644.625-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009344-70.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vera Lúcia Ferreira de Jesus

Recorrido(s):

Aguas Cuiabá – Concessionária de Serviços Públicos de Água Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS OU DA INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O recebimento de cobrança considerada indevida, por estar acima da média de consumo, no caso, nos valores de R$ 331,01 (08/2020) e R$ 662,76 (09/2020), mas, sem a comprovação de que houve a suspensão do fornecimento do serviço de água e esgoto ou de inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do ocorrido, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

2. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Compulsando os autos e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não desincumbiu de seu ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e,
tendo em vista que não comprovou os fatos desconstitutivos, modificativos e/ou extintivos do direito do autor
.
Destaca-se que embora exista nos autos, laudo técnico juntado pela Reclamada a fim de comprovar que o medidor se encontra em perfeitas condições de uso, não restou comprovado que a leitura foi realizada de forma correta, uma vez que, o aumento com relação aos meses anteriores fora exorbitante.

Logo, a conclusão pertinente, de que a fatura de agosto/2020 e setembro/2020 é indevida, uma vez que não condizem com a média de consumo do imóvel, razão pela qual devem ser readequadas.
Por outro lado, verifica-se que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, porém a reclamante não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório, e, também os dados do Reclamante não foram inseridos no cadastro de proteção ao crédito.”.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço para - DECLARAR inexigível as faturas de agosto/2020 e setembro/2020, e, que a fatura seja revisada com base nos 12 (dozes) meses anteriores a cobrança do mês de agosto/2020; OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais formulado na petição inicial; Mantenho a liminar proferida no id. 54492859.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022